Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702417-12.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: AUDEIRES FERREIRA GUEDES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Audeires Ferreira Guedes- Id.18408314, em face daDecisão de Id.18108971, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, conforme sintetizado no seguinte texto: “Cuida-se de Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que na Ação de Indenização por Danos Materiais extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Na Apelação, a Autora, em preliminar, requer a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que faz jus ao benefício, tendo em vista que a nova disciplina processual possibilita a gratuidade de justiça de algum ou todos os atos processuais ou mesmo reduzir o percentual das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, conforme o § 5o do artigo 98 do CPC. Decido. A Apelante (autora) não comprovou o preparo da Apelação e pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. De logo, cumpre ressaltar que a Apelante (autora) não é beneficiária da gratuidade de justiça, pois o correspondente pedido foi indeferido na decisão Id. 17162202, contra a qual não foi interposto o adequado recurso. Ressalto, ainda, que se equivoca a r. sentença na sua parte dispositiva quando afirma que a Apelante (autora) é beneficiária da gratuidade de justiça. Para obter a gratuidade de justiça na fase recursal, a Autora deveria comprovar que sofreu redução na sua capacidade financeira depois do indeferimento do pedido de concessão do benefício e que não mas dispõe de numerário suficiente para custear o preparo e eventuais despesas do processo, o que não ocorreu. De fato, para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos juntados aos autos infirmam o argumento da Apelante de que necessita do benefício, pelo contrário, demonstram que pode custear o preparo, de módico valor, sem sacrificar o seu sustento. Ocorre que é servidora aposentada do Tribunal Superior Eleitoral e aufere a renda mensal bruta de R$ 15.403,90 (quinze mil, quatrocentos e três reais e noventa centavos), conforme Id. 17162198, possui imóvel próprio no Plano Piloto, é solteira e não tem filhos para sustentar (Id. 17162196). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo da Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007,caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.” A Embargante (apelante) alega que a decisão contém omissão, contradição e obscuridade. Sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e junta documentos. Assevera que não pode suportar osônus de eventual condenação em honorários advocatícios, por seremsuperiores à remuneração líquida mensal percebida. Prequestiona a matéria. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, com o deferimento, ainda que parcial, do pedido de gratuidade de justiça. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relato, pretende o Embargante (apelante) que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e junta documentos. Assevera que não pode suportar o ônus de eventual condenação em honorários advocatícios, pois estes se mostram superiores à sua remuneração líquida mensal. Prequestiona a matéria. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, com a procedência, ainda que parcial, do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Inicialmente, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Aliás, é no mesmo sentido a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1272756, 07330178420188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Ausente omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão 1270525, 07066893220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão n.1178855, 20160111204136APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: 282/290) No caso em exame, a Embargante (apelante) não têm razão, pois não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentoslançados na Apelação relacionados ao tema foram devidamente analisados e a decisão apresenta com nitidez as razões pelas quais considerou que a Embargante (apelante) não tem direito à gratuidade de justiça. Acrescento que a ora Embargante não declinou circunstância específica capaz de evidenciar que sofreu decréscimo em sua capacidade financeira depois do indeferimento da gratuidade de justiça na instância a quo. Além do mais, insta ressaltar que a Embargante (apelante) recolheu o preparo da Apelação, conforme Id. 18408317 e, ao assim fazer, a praticou ato incompatível com a necessidade da gratuidade de justiça. Ressalto, ainda, que eventual concessão de gratuidade de justiça na fase recursal não afastaria a obrigação de a Autora pagar as verbas sucumbenciais arbitradas na r. sentença, pois o benefício tem efeitos ex nunc. Por último, registro que, mesmo rejeitados os presentes Embargos de Declaração, por não ostentar adecisão embargada nenhum vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventiladanos autos será considerada prequestionada,caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão,obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. Sendo assim, REJEITO os Embargos de Declaraçãoe mantenho incólume a decisão Id. 18108971. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora